Tribunal: TJDFT
Processo: 0756285-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APENADO PRESODURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, em regime semiaberto, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Exigências legais analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória.
4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requerfundamentaçãoexaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.4.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
5. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025. Acórdão 1903392, 07017566020248079000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.